Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EFEITOS. DATA DO REQUERIMENTO. DECISÃO REFORMADA
1. Os efeitos do recebimento do cumprimento de sentença pelo Juízo de Primeiro Grau retroagem à data em que foi apresentado o pedido do cumprimento de sentença.
2. Agravo conhecido e provido.